Tribunal: TJDFT
Processo: 0000803-94.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CONVIVENTES PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação anulatória de contrato de compra e venda por falta de outorga uxória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Ainda que o recurso de apelação esteja redigido de forma confusa e pareça não impugnar os fundamentos da sentença, é possível depreender os motivos de insurgência da apelante e, em observância ao princípio da cooperação processual, mostra-se possível conhecer do recurso.
3. Embora trate-se de questão controvertida na jurisprudência, o c. STJ, no que se refere à necessidade de autorização do companheiro para alienação de bens imóveis adquiridos no decorrer da união estável, tem admitido o mesmo tratamento conferido às pessoas casadas, porquanto as duas entidades familiares são legalmente reconhecidas e protegidas, sobretudo pela CF, devendo-se, contudo, considerar as peculiaridades do caso, a exemplo da existência de terceiros de boa-fé que tenham participado do negócio jurídico que se pretende anular.
4. No caso, embora haja elementos que evidenciam a existência da união estável há muitos anos, o imóvel estava registrado em nome de apenas um dos conviventes, foi alienado antes da formalização da união estável e não há como extrair dos autos que os adquirentes soubessem dessa condição, pois, ao tempo da realização do contrato de compra e venda, o alienante constava como solteiro no registro do imóvel, devendo prevalecer a boa-fé do comprador e a manutenção do negócio jurídico.
5. Apelação conhecida e desprovida.